Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-36.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800170-36.2022.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: ALCIDES ABREU BARRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - ARTIGO 585, INCISO V, DO CPC – APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O apelante não logrou desincumbir-se do ônus de provar os fatos alegados, na medida em que não apresentou prova concreta do pagamento, a fim de permitir a procedência dos embargos a execução.

2. O contrato de locação é título extrajudicial hábil para instruir a demanda executiva, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC.

3. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru que julgou parcialmente procedentes os
Embargos à Execução opostos pelo ente municipal apelante na Execução de Título Extrajudicial (0004970-19.2017.8.14.0087) ajuizada por
ALCIDES ABREU BARRA, nos seguintes termos:

Ante o exposto, atento ao que mais dos autos consta e aos princípios de direito aplicáveis à espécie, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos dos Art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

I. REJEITAR as alegações de inexequibilidade do título (não comprovação do inadimplemento) e inexigibilidade do título (ausência de certeza e liquidez);

II. ACOLHER a impugnação aos cálculos, a fim de fixar o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, a contar da citação, e fixar o IPCA-E para a correção monetária, a partir do vencimento de cada obrigação.

Deixo de condenar o embargante no pagamento das custas processuais, em razão da isenção legal (art. 40, I, Lei Estadual nº. 8.328/2015).

Por sucumbentes em iguais partes, consoante permite o art. 86 do NCPC, cada qual arcará com os honorários dos seus causídicos.

O Município de Limoeiro do Ajuru interpôs em que se insurge contra o capítulo da sentença que rejeitou
as alegações de inexequibilidade do título (não comprovação do inadimplemento) e inexigibilidade do título (ausência de certeza e liquidez).

Afirma que o exequente não comprovou o inadimplemento das parcelas executadas.

Defende a inexigibilidade do título pela falta de liquidez e certeza.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e acolher integralmente os embargos a execução, de forma a extinguir a execução.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a pretensão do apelante de reforma do capítulo da sentença que não acolheu as alegações de
de inexequibilidade do título (não comprovação do inadimplemento) e inexigibilidade do título (ausência de certeza e liquidez), apresentadas em embargos à execução.

A execução se ampara em

02 (dois) contratos de aluguel de imóveis, celebrado entre o Município de Limoeiro do Ajuru e o exequente.

Aduziu o exequente que o ente político municipal se tornou inadimplemento durante os meses de Julho a Dezembro de 2016, totalizando o valor histórico de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Por sua vez, o Município de Limoeiro do Ajuru alega que o exequente não comprovou o inadimplemento das parcelas executadas, bem como sustenta a inexigibilidade do título pela falta de liquidez e certeza.

Cumpre ressaltar que não há que se falar em ônus do exequente demonstrar o inadimplemento das parcelas em questão, eis que o ônus de provar o pagamento é do Município de Limoeiro do Ajuru.

Ademais, não se pode imputar ao exequente a prova de fato negativo, isto é, do não pagamento.

Desta forma, o apelante não logrou desincumbir-se do ônus de provar os fatos alegados, na medida em que não apresentou prova concreta do pagamento, a fim de permitir a procedência dos embargos a execução.

Em sentido semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO. Recurso conhecido, mas não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente (10590305, 10590305, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO MONITÓRIA. VENDA DE VEÍCULO. TRANSPORTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO MICRO-ÔNIBUS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

(10532025, 10532025, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS DA PREFEITURA E NOTA FISCAL EMITIDA. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE). 2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, inclusive com (9952249, 9952249, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-20).

Por fim, o contrato de locação constitui título executivo, nos termos do artigo 585, V do Código de Processo Civil, de modo que basta que é documento hábil a amparar a execução.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - ARTIGO 784, INCISO VIII, DO CPC - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA.
- O contrato de locação é título extrajudicial hábil para instruir a demanda executiva, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC.
- Evidenciando-se que a execução foi instruída com o contrato de locação, confissão de dívida e planilha de débitos, deve ser cassada a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, determinando-se o regular prosseguimento da execução.
- Recurso provido. Sentença cassada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.162667-2/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 11/08/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e voto pelo DESPROVIMENTO da apelação, nos termos da fundamentação.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATOR

Belém, 14/11/2023